Tribunal: STF
Processo: ARE 1570365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos em recursos extraordinários interpostos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão proferido pelo TJPR restou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO CONDENATÓRIO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. NULIDADE. FALTA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO CULPOSO EM DESCRIMINANTE PUTATIVA. TESE NÃO SUSTENTADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO QUESTIONÁRIO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Por sua vez, o acórdão exarado pelo STJ ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES REITERADAS. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, lhe negar provimento ao recurso especial.



    2. O agravante foi condenado a 12 anos de reclusão pelo crime do art. 121, §2º, IV, do Código Penal. A defesa interpôs recurso especial alegando contrariedade a dispositivos do CPP e CP, inadmitido com base na Súmula n. 83 do STJ.



    3. O agravo foi conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, lhe negar provimento.



    4. No agravo regimental, o recorrente reiterou as alegações anteriores, sem apresentar novos argumentos.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática atende ao princípio da dialeticidade e se há nulidade na aplicação da qualificadora do uso de meio que dificultou a defesa da vítima.



    III. Razões de decidir



    6. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações anteriores.



    7. A decisão monocrática já havia enfrentado a questão da qualificadora, fundamentada em elementos de prova que indicam a ausência de desavença entre a vítima e o réu.



    8. A repetição de argumentos já analisados viola o princípio da dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática não atende ao princípio da dialeticidade. 2. A qualificadora do uso de meio que dificultou a defesa da vítima pelo elemento surpresa é válida quando fundamentada em elementos de prova que confirmam que a vítima tenha ido ao encontro do agente em atendimento ao seu chamado e que afastam a suspeita de desavença prévia entre a vítima e o réu."



    Opostos os embargos de declaração contra ambos os acórdãos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário interposto contra a decisão da Corte local, sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", LV e LVII, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto em face da decisão do Corte Superior, alega-se ofensa ao(s) art.(s) 5º, II, XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o Tribunal de origem afastou a tese ventilada pelo recorrente nos seguintes termos:



    “II. O recorrente argumenta, de início, com a nulidade absoluta do julgamento por falta de quesito obrigatório, na forma do enunciado nº 156 da súmula do Supremo Tribunal Federal . 



    Contudo, extrai -se da ata dos trabalhos (mov. 226.18) que , pelo réu, foram postuladas tão somente a absolvição, com fundamento nas teses de legítima defesa real ou putativa, e o afastamento das circunstâncias qualificadoras. 



    Não foi sustentada, assim, a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, razão por que tampouco foi elaborado quesito a esse respeito – inteligência do art. 483, § 4º, do Código de Processo Penal. 



    Cumpre salientar que, ao contrário do alegado, o erro ou o excesso culposos não são questionado s obrigatória e automaticamente quando aventada s a s excludente s mencionada s, devendo ser objeto de arguição, inclusive para permitir o devido contraditório.”



    O STJ, por sua vez, assim exarou:



    “Sobre o não conhecimento do recurso especial, pela aplicação do óbice da Súmula n. 283 do STF, tem-se que a defesa não refutou de forma concreta e particularizada o inconformismo com a falta de questionário, tendo se limitado a apontar a nulidade absoluta (fls. 883-889). A questão foi devidamente enfrentada pela decisão monocrática, se limitando a parte a trazer os mesmos argumentos já rebatidos anteriormente, de modo que mantenho o entendimento pela falta de impugnação dos fundamentos da decisão.”



    Desse modo, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16.05.2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17.10.2018).



    No mais, quanto ao não conhecimento do recurso especial, ressalto que esta Suprema Corte já assentou que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (RE 598365 RG, Tema 181, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, DJe 26.03.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente